Tribunal: TJDFT
Processo: 0716981-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716981-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GENIVALDO ANTONIO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado contra GENIVALDO ANTÔNIO DE SOUSA, processo n. 0733421-33.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre percentual de salário do devedor/agravado. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 155941369 dos autos de origem): “Indefiro o pedido ID153861204 da parte exequente, de penhora de percentual do salário do executado, tendo em vista a vedação expressa no art. 833, IV do CPC e o caso não se amoldar à exceção prevista no § 2o de referido diploma legal. A jurisprduência elencada é casuística não vinculante, isto é, não foi proferida sob o regime dos recursos repetitivos, não vinculando os demais órgãos do Poder Judiciária. Promova a parte exequente o andamento do feito em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo prazo prescricional.” Inconformado, o exequente recorre. Em síntese defende a tese de que a jurisprudência admite a penhora pleiteada, inclusive cita precedentes neste sentido. Afirma que o recorrido aufere renda mensal de cerca de R$ 12.000,00, e mesmo assim encontra-se inadimplente há anos, “usufruindo dos valores que lhe foram creditados, tendo obtido sucesso em se esvair de suas obrigações legais e contratuais.” Ao final requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a penhora de salário do devedor, no patamar de 30% dos rendimentos. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 46372255. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual o recorrente pleiteia a penhora de 30% do salário do agravado/devedor. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. Sob outro prisma, constato que não há urgência que justifique o deferimento da liminar, razão pela qual entendo prudente decidir a questão à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Impende ressaltar que o crédito se encontra preservado, sem se falar em iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator